Tribunal: TJDFT
Processo: 0720152-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INVIABILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SUFICIENTE PARA INSTAURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: O agravante busca a reforma de acórdão que deu provimento ao recurso alegando, em sede de embargos de declaração, a ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão: A controvérsia reside na admissibilidade de nova tese apresentada em embargos de declaração.
III. Razões de decidir: A Turma entendeu que a alegação não configura prequestionamento, mas sim pós-questionamento, procedimento vedado. Além disso, a tese recursal é irrelevante para a solução do caso, uma vez que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal, segundo a qual basta a existência de indícios de abuso da personalidade jurídica para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo: Agravo de Instrumento desprovido.